Tribunal: TJDFT
Processo: 0005934-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005934-66.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO EMBARGADO: NELIANE MARIA DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 14732524) opostos por LUIS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO em face de Acórdão (ID 14442781) que deu provimento para reformar a decisão recorrida. Em Contrarrazões aos Embargos (ID 15089711) o Embargado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargante LUIS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2020 00:44:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador